Tribunal: STF
Processo: HC 203271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Franco Lacerda Martins e outros, advogados, em benefício de Luiz Carlos dos Reis, contra ato do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.6.2021, determinou-se o arquivamento do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.820.301/DF:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUIZ CARLOS DOS REIS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento do apelo extremo anteriormente apresentado (e-STJ fls. 3197/3198). 
    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-STJ fls. 3279/3280).
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 3299). 
    Ademais, constata-se que o recorrente interpôs novamente recurso extraordinário, após o primeiro ter o seu seguimento negado, decisão que foi mantida pelo colegiado em agravo regimental.
    Constata-se, portanto, a reiteração indevida de recurso já interposto, sendo evidente o esgotamento da jurisdição. 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. Fica prejudicada a petição n. 0052243/2021 de e-STJ fls. 3/6.
    Publique-se. Intimem-se”.
    2. Afirmam os impetrantes que esse ato decisório “está causando – prejuízos gravíssimos e irreparáveis ao paciente, pois, de uma só vez, após o súbito e indevido registro de trânsito em julgado e baixa dos autos, tendo prazo recursal em aberto: (i) declara ser indevido o Recurso Extraordinário cabível e interposto dentro do prazo (doc. 03), sem analisar a sua admissibilidade ou não; (ii) afirma o exaurimento da prestação jurisdicional pelo STJ e reafirma a antecipação do trânsito em julgado, tornando a decisão do STJ imutável e fecha por completo a via jurisdicional, inviabilizando inclusive a interposição de Agravo contra ela, apesar de ainda haver possibilidade recursal com RE já interposto; (iii) determina o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações e a baixa dos autos (já antes baixados, atualmente no TJDFT – até o momento da impetração deste HC); (iv) decide por prejudicada – também sem promover qualquer análise – a petição apresentada pela defesa, que requeria justamente que fosse corrigido o antecipado trânsito em julgado do feito, sob pena da decisão ali proferida ser imutável”.
    Sustentam ocorrência de “cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional e violando a inafastabilidade da jurisdição, a proteção judicial efetiva e o processo constitucional democrático [arts. 5º, XXXV, LV e LIV, e 93, IX, da CF, respectivamente], e ratificou a antecipação do trânsito em julgado do feito, com os autos sendo baixados, tendo-se por iminente a execução da sentença penal condenatória contra o Paciente, cuja reprimenda está fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos delitos – sem violência ou grave ameaça – de organização criminosa e de furto mediante fraude”. 
    Salientam “a necessidade jurídico processual de que seja analisado o Agravo Regimental naquele STJ com as teses de direito então conhecidas e desprovidas apenas monocraticamente em Recurso Especial” ao argumento de que deveriam ser apreciadas pelo colegiado da Quinta Turma.
    Apontam que “a declaração de trânsito em julgado com a pendência de prazo recursal tornou imutável o acórdão que mantém justamente a inadmissibilidade recursal de apelo ao STF, em um entendimento contrário ao sistema de precedentes do Código de Processo Civil e ao próprio processo constitucional democrático”. 
    Reiteram que “o teratológico ato coator acarretou o absoluto fechamento ilegal, precoce e forçado da via jurisdicional, na prática tornando a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário imutável. Além disso, gerou patente cerceamento de defesa, eis que, ao antecipar o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinando a baixa dos autos ao E. TJDFT, privou o paciente do manejo de recurso que ainda lhe era cabível, além de impor-lhe o início do cumprimento de pena definitiva sem o verdadeiro esgotamento da garantida prestação jurisdicional”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Por todo o exposto é que a defesa vem requerer, na fiel observância do princípio do devido processo legal e sobretudo, da inafastabilidade do controle jurisdicional: 
    A) o deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, por medida de cautela, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da declaração de trânsito em julgado pelo STJ e do próprio “despacho de mero expediente” de conteúdo decisório proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, ora atacado, bem como a determinação de que os autos já baixados retornem ao col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ou sejam mantidos no eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, evitando a execução definitiva da sentença penal condenatória, até o julgamento de mérito do presente writ; 
    B) sejam solicitadas informações à autoridade coatora e colhido o parecer do Ministério Público; 
    C) no mérito, a concessão da ordem, em razão do cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e manifesta violação à inafastabilidade da jurisdição, à proteção judicial efetiva e ao processo constitucional democrático [arts. 5º, XXXV, LV e LIV, e 93, IX, da CF], para que se determine o regular processamento, autuação e distribuição do aludido Recurso Extraordinário, para que seja submetido a julgamento pelo STJ” (fls. 16-17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF às penas de onze anos e seis meses de reclusão e cento e sessenta e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (fls. 104-148, e-doc. 7). A sentença foi reformada em segundo grau para condenar o paciente, ainda, ao pagamento da importância de R$ 3.107.383,64 (três milhões, cento e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), provendo-se a apelação interposta pelo Ministério Público. O recurso defensivo foi desprovido, mantendo-se a condenação e demais penas fixadas ao paciente (fls. 728-748, e-doc. 7, e fls. 1-149, e-doc. 8).
    Em 27.3.2019, foi admitido o recurso especial interposto pela defesa, com fundamento nas als. a e c do inc. III do art. 105 da Constituição da República pela presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fls. 462-463, e-doc. 8). 
    Em 28.2.2020, o Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Leopoldo de Arruda Raposo, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão conhecendo em parte o recurso especial e, na extensão conhecida, a ele negou provimento, nos termos da ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. ATIPICIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fls. 574-601, e-doc. 8).
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 694-699, e-doc. 8):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão monocrática agravada. Agravo regimental não conhecido”. 
    Opostos primeiros e segundos embargos de declaração contra esse acórdão foram rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fl. 734, e-doc. 8, e fls. 38-40, e-doc. 9).
    Em 24.9.2020, impetrou-se o Habeas Corpus n. 191.904, neste Supremo Tribunal, questionando-se os pressupostos de admissibilidade dos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça, ao qual neguei seguimento. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 6.11.2020 a 13.11.2020:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIAS ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido no agravo regimental no recurso especial. Em 1º.12.2020, negou-se seguimento ao recurso extraordinário:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (fls. 113-118, e-doc. 9).
    Essa decisão foi objeto de novo agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, em 23.3.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo regimental não provido” (fl. 211, e-doc. 9). 
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo referido órgão colegiado, em 25.5.2021:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 285, e-doc. 9). 
    A defesa apresentou novo recurso extraordinário, em 4.6.2021, objetivando a declaração de nulidade “do acórdão que negou provimento ao agravo interno, com a consequente determinação de que o e. STJ aprecie novamente o juízo de admissibilidade monocrático do primeiro RE interposto pela defesa do recorrente, ou que se determine ao e. STJ que promova o julgamento colegiado do Recurso Especial então conhecido em decisão monocrática” (fls. 716-736, e-doc. 9). 
    O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar essa petição, afirmou:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUIZ CARLOS DOS REIS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento do apelo extremo anteriormente apresentado (e-STJ fls. 3197/3198). 
    Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-STJ fls. 3279/3280).
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 3299). 
    Ademais, constata-se que o recorrente interpôs novamente recurso extraordinário, após o primeiro ter o seu seguimento negado, decisão que foi mantida pelo colegiado em agravo regimental. 
    Constata-se, portanto, a reiteração indevida de recurso já interposto, sendo evidente o esgotamento da jurisdição. 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 
    Fica prejudicada a petição n. 0052243/2021 de e-STJ fls. 3/6” (e-doc. 10) 
    5. Como assentado no Habeas Corpus n. 191.904, antes impetrado em favor do paciente, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que a defesa valeu-se, inúmeras vezes, das vias judiciais para demonstrar o que crê ser seu direito, não tendo se eximido o Poder Judiciário de cumprir a Constituição e a lei nos termos postos, exercendo reiteradamente a jurisdição pleiteada com insistência pelos impetrantes. 
    Examinar novamente as questões apreciadas à exaustão com o julgamento de diversos recursos nas instâncias antecedentes demandaria a superação do não atendimento dos pressupostos recursais, o que é incabível em habeas corpus.
    Não se vislumbra, pois, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial pelo qual determinada a baixa dos autos ao juízo de origem em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos de declaração (e-doc. 10), como alegado na inicial desta impetração.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora